Tribunal: TJSP
Processo: 2158549-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pretensão de realização de transplante de medula óssea em nosocômio não credenciado (Nove de Julho). Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Ausência de justificativa idônea para negativa de cobertura do procedimento no Hospital Nove de Julho, onde a agravante realizou longo tratamento antecedente. Premência na realização do

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pretensão de realização de transplante de medula óssea em nosocômio não credenciado (Nove de Julho). Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Ausência de justificativa idônea para negativa de cobertura do procedimento no Hospital Nove de Julho, onde a agravante realizou longo tratamento antecedente. Premência na realização do transplante demonstrada. Decisão modificada. Recurso provido.